Tribunal: TJDFT
Processo: 0734085-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734085-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DOS PRASERES DA SILVA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA DOS PRASERES DA SILVA LOPES (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, na ação sob o procedimento comum n.o 0715909-49.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de concessão de passe livre à agravante, nos seguintes termos (ID 139129475 dos autos originais): “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por MARIA DOS PRASERES DA SILVA LOPES em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em apertada síntese, a Autora narra que apresenta quadro de degeneração combinada subaguda da medula devido a deficiência de vitamina B12, com manifestações sensitivas em membros inferiores, que comprometem a qualidade de sua vida diária. Aduz, ademais, que padece de transtorno misto de ansiedade e depressão. Ressalta que faz uso constante do transporte público para ir a suas consultas médicas, motivo pelo qual requereu o benefício do Passe Livre. Consigna, entretanto, que o benefício lhe foi indeferido ao argumento de que suas enfermidades não estão contempladas pela legislação pertinente. Argumenta, entretanto, fazer jus ao benefício. Tece arrazoado a favor de sua tese. Requer a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada para que o Réu seja compelido a conceder-lhe, de pronto, cartão de Passe Livre. No mérito, postula a confirmação da medida antecipatória. Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. É o relatório. DECIDO. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser concedida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Consoante relatado, a Requerente afirma padecer de enfermidades que lhe assegurariam direito ao cartão de Passe Livre Especial. Para melhor compreensão da situação submetida ao crivo do Juízo, cumpre registrar o que dispõe o art. 1o da Lei Distrital n. 566/1993: Art. 1o. É assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado, de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários. § 1o - Para o disposto neste artigo, considera-se grau acentuado de deficiências físicas, mental e sensorial I - Portador de deficiência da visão: a) cego: aquele que possui acuidade entre 6/60 ou menor, no melhor olho com a correção apropriada; ou limitação tal no campo da visão, que o maior diâmetro do campo visual subentende distância angular não superior a 20 graus; b) visão subnormal: aquele que possui acuidade entre 6/20 e 6/60 no melhor olho, após correção máxima; II - Portador de deficiência auditiva: aquele que possui perda neurossensorial bilateral igual a 70 decibéis ou maior; III - Portador de deficiência física: aquele que possui atrofia, ausência de membro ou seqüela que impeçam ou dificultem os movimentos dos membros superiores, inferiores ou trono; IV - Portador de deficiência mental: aquele que apresenta defasagem em seu desenvolvimento mental, ainda que seja capaz de apresentar satisfatória adaptação social através de atuação independente na comunidade e de obter adequação ocupacional. (Grifei) Verifica-se, portanto, que a gratuidade no uso dos transportes coletivos no âmbito do Distrito Federal é assegurada aos portadores de deficiências físicas, mentais e sensoriais de grau acentuado. Na hipótese, a Requerente afirma padecer de Degeneração Cominada Subaguda da Medula por deficiência de Vitamina B12, enfermidade que prejudicaria sua capacidade de locomoção. Consigna, ainda, sofrer de transtorno misto de ansiedade e depressão. A fim de corroborar suas alegações, apresenta laudos médicos que atestam sua condição de saúde. Ocorre que tais informações, por si sós, não demonstram que a Autora padeça de deficiência física, mental ou sensorial em grau acentuado, nos termos da legislação que dispõe sobre o Passe Livre Especial. Com efeito, vale ressaltar que o benefício foi indeferido com base no seguinte argumento: “Negado, não contemplado por lei. Patologias possíveis de controle/tratamento” (ID n. 139103541). Nesse contexto, não é possível vislumbrar, em etapa de cognição perfunctória, se a Autora efetivamente padece de enfermidades efetivamente abarcadas pela legislação que trata do Passe Livre Especial. Em verdade, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a dilação probatória e observância do contraditório, para melhor compreensão da questão submetida ao crivo do Juízo. Outro não é o entendimento do E. TJDFT, conforme demonstra a ementa abaixo transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PASSE LIVRE ESPECIAL. LEI DISTRITAL No 566/93. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Se não existem nos autos elementos hábeis a constatar que o agravante possui deficiência grave, a fim de usufruir do sistema de transporte público gratuitamente, nos termos da Lei Distrital no 566/93, afigura-se prudente aguardar o contraditório a ser realizado perante o juízo singular. Isso porque, para que se possa comprovar a probabilidade do direito alegado nas razões recursais, é imprescindível a análise aprofundada da prova, que exige maior dilação probatória, o que não é possível em sede de cognição sumária nem viável através de agravo de instrumento. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1365898, 07517174320208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no PJe: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa maneira, ante a ausência da probabilidade do direito, requisito indispensável previsto no art. 300 do CPC, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. Com essas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Por outro lado, defiro o pedido de gratuidade de Justiça formulado na inicial. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior, visto que o Réu é pessoa jurídica de direito público, não sendo admitida a autocomposição (CPC, art. 334, § 4o, II). À Secretaria: CITE-SE o Requerido para, querendo, OFERECER DEFESA no prazo legal, consoante art. 231, V e VI, do CPC, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Oferecida Contestação, retornem os autos conclusos. Intime-se. Retifique-se o cadastramento do feito, de modo que o DISTRITO FEDERAL conste como Réu.”. Em suas razões recursais (ID 40132919), afirma que ajuizou ação visando garantir o direito fundamental de locomover-se no sistema de transporte público do Distrito Federal de forma gratuita. Afirma que possui quadro de degeneração cominada subaguda da medula devido à deficiência de vitamina B 12 e transtorno de ansiedade e depressão. Noticia que foi aposentada por invalidez. Argumenta que as legislações que regulamentam o passe livre devem ser interpretadas de forma ampliativa, devendo abranger todas as doenças que incapacitem o indivíduo. Transcreve jurisprudência que entende respaldar o seu pedido. Por fim, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para impor ao agravado o dever de emitir em seu favor o cartão de passe livre. No mérito, requer o provimento do recurso. Postula, ainda, os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. Defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A Lei Distrital n.o 566/93, que dispõe sobre a concessão de transporte gratuito às pessoas com deficiência física, sensorial ou mental, estabelece em seu art. 1o, § 1o que: Art. 1o. É assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado, de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários. § 1o - Para o disposto neste artigo, considera-se grau acentuado de deficiências físicas, mental e sensorial I - Portador de deficiência da visão: a) cego: aquele que possui acuidade entre 6/60 ou menor, no melhor olho com a correção apropriada; ou limitação tal no campo da visão, que o maior diâmetro do campo visual subentende distância angular não superior a 20 graus; b) visão subnormal: aquele que possui acuidade entre 6/20 e 6/60 no melhor olho, após correção máxima; II - Portador de deficiência auditiva: aquele que possui perda neurossensorial bilateral igual a 70 decibéis ou maior; III - Portador de deficiência física: aquele que possui atrofia, ausência de membro ou seqüela que impeçam ou dificultem os movimentos dos membros superiores, inferiores ou trono; IV - Portador de deficiência mental: aquele que apresenta defasagem em seu desenvolvimento mental, ainda que seja capaz de apresentar satisfatória adaptação social através de atuação independente na comunidade e de obter adequação ocupacional. (negritei). Desse modo, constata-se que a Lei Distrital garante o direito ao transporte gratuito ao deficiente físico que tenha “sequela que impeçam ou dificultem os movimentos dos membros superiores, inferiores ou trono” Observa-se, ainda, que o Decreto n.o 3.288/1999, que regulamenta a Lei n.o 7.853/89, e dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, estabelece que é considerada pessoa portadora de deficiência física a que possui alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano. Transcrevo o que prevê o art. 4o, inciso I: Art. 4o. É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: I - I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. (negritei) No caso em comento, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o laudo médico emitido por médio da Secretaria de Saúde do Distrito Federal informa que a agravante possui degeneração combinada subaguda medular e possui tetraparesia, conforme laudo de ID 139103539 dos autos originários. Observa-se, ainda, que a agravante foi aposentada pelo INSS, em virtude de apresentar incapacidade laboral permanente, total e definitiva para o trabalho, conforme se depreende da perícia juntada no ID 139103543 dos autos originários e do extrato do benefício recebido pelo INSS (ID 139107945). Assim sendo, restou comprovado, nesta fase de cognição perfunctória, que agravante é portadora de deficiência física que dificulta os movimentos dos membros devido à degeneração medular, necessitando locomover-se da sua residência para a realização dos tratamentos médicos. Desse modo, nesta fase inicial, entendo que os requisitos legais para a concessão do transporte gratuito estão presentes, notadamente porque a doença compromete a função física da agravante e torna difícil sua locomoção. Além disso, o requisito econômico restou demonstrado, uma vez que a agravante recebe o valor de R$ 1.212, como benefício de aposentadoria por invalidez, o que a enquadra como pessoa de baixa renda (ID 139107945 dos autos de origem). A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado é nesse sentido: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. GRATUIDADE. PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEVER DO ESTADO. LEI DISTRITAL 566/1993. 1. O transporte público gratuito é assegurado às pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, com renda de até 3 (três) salários mínimos. (Lei Distrital 566/1993 1o). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1101522, 07131313920178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no PJe: 21/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. SOLICITAÇÃO DE CARTEIRA DO PASSE LIVRE PARA TRANSPORTE GRATUITO NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em que a autora solicitava a carteira do Passe Livre, a fim de que lhe fosse assegurado o transporte público gratuito no âmbito do Distrito Federal, em razão de ser portadora de fibromialgia com agravantes que lhe dificultam a locomoção. 2. Segundo o art. 1o da Lei Distrital 5.666/93, "é assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários". 3. O inciso III do §1o do dispositivo anterior dispõe que se considera portador de deficiência física "aquele que possui atrofia, ausência de membro ou sequela que impeçam ou dificultem os movimentos dos membros superiores, inferiores ou trono". 4. No caso, a agravante está afastada de suas atividades de datilógrafa do Estado do Acre há dois anos, cuja remuneração era de cerca de 1 salário mínimo. 4.1. Além disso, segundo relatório médico, a recorrente sofre de fibromialgia, apresentando "quadros de dores crônicas acentuadas principalmente em coluna cervical e lombar", com "agudização da dor há 1 mês com limitação de movimentação de MSD e pescoço sem resolução com analgesia comum". 5. Sendo verossímil a alegação sustentada pela agravante quanto ao direito de usufruir do benefício de gratuidade no uso dos transportes coletivos do Distrito Federal, deve-se conceder a medida liminar que lhe permita gozar do benefício. 6. Precedente: "[...] 1. O art. 88 da Lei Distrital no 4.317/2009 confere ao deficiente físico de baixa renda o direito à gratuidade no transporte público coletivo, no transporte alternativo e no metrô para pessoas de baixa renda com deficiência física, entendida esta segundo as condições especificadas na Lei no 566, de 14 de outubro de 1993, a qual estabelece ser deficiência física de grau acentuado, entre outras, aquela que cause sequela que dificulte os movimentos dos membros inferiores e tronco (art. 1o, § 1o, inciso III). 2. Legislação local, tendente à efetivação dos direitos de acessibilidade dos portadores de deficiência, entre eles o direito ao transporte, foi robustecida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência que, por sua vez, tem motivação e inspiração na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, normas de estatura constitucional incorporadas no nosso ordenamento jurídico. 3. No caso dos autos, conforme apontou os relatórios médicos e o laudo da perícia judicial, restou comprovado que a autora sofre de doença degenerativa e crônica que causa dores no corpo e compromete a locomoção (hérnia extrusa em coluna lombar e fibromialgia), fazendo jus ao benefício do transporte público gratuito no Distrito Federal. Assim, não procede o argumento de que a doença que acomete a autora não se enquadra no rol das deficiências e doenças amparadas pela lei do benefício. [...]" (1a Turma Cível, 07007662520198070018, rel. Des. Romulo de Araújo Mendes. DJe 24/03/2020). 7. Recurso provido. (Acórdão 1339431, 07091107820218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, restou demonstrado, em sede de cognição inicial, a probabilidade do direito. O perigo da demora milita em favor da agravante, uma vez que possui baixa renda e precisa do transporte público para que consiga realizar o seu tratamento médico. Ante o exposto, concedo a antecipação de tutela recursal para determinar ao agravado/réu que conceda o cartão de passe livre à agravante, no prazo de 5 (cinco) dias. Defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora